Tribunal: STF
Processo: HC 194456
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Nos autos do HC 188.88, Rel. Min. Celso de Mello, a Segunda Turma da Corte decidiu pela impossibilidade de conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva. 3. Ainda que superada a controvérsia, o caso dos autos não autoriza a segregação cautelar. Prisão preventiva decretada em razão da mera traficância. 4. Agravo improvido.